Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APROXIMAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. O crime tipificado no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, tutela a Administração da Justiça e, indiretamente, a vítima de violência doméstica. Tratando-se a Administração da Justiça de bem indisponível, é irrelevante o eventual consentimento da vítima na aproximação do ofensor. A obrigação de cumprir a decisão judicial é do ofensor, e não da vítima. A tipicidade restou demonstrada diante da ciência inequívoca do réu sobre o deferimento das medidas protetivas, tendo o ofensor se recusado a sair da casa quando solicitado pela vítima. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral se houver pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária a reiteração do pedido em memoriais.